Tribunal: TJDFT
Processo: 0742323-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. IPC DE MARÇO DE 1990. REPOSIÇÃO SALARIAL. DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. ART. 9o DO DECRETO N. 20.910/32. APLICAÇÃO.
1. Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo ou do último ato ou termo do respectivo processo.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, recomeçando a correr pela metade, a teor do art. 9o do Decreto 20.910/32.
3. Constatado que o cumprimento individual foi deflagrado dentro do prazo de dois anos e meio, contados a partir da decisão que determinou a prévia liquidação do julgado coletivo, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva no caso em exame.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.